Tribunal: TJDFT
Processo: 0722322-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722322-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: OTAVIO RIBEIRO DE MEDEIROS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à agravante que, no prazo de 7 (sete) dias, autorize e custeie o medicamento/tratamento ZOSTIDE (ABIRATERONA), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A agravante alega, em síntese, que: 1) não há previsão contratual de cobertura e o fornecimento do medicamento também não conta do rol taxativo da ANS; 2) o valor e o limite da multa, assim como o prazo para cumprimento da obrigação, são desproporcionais e desarrazoados. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a obrigação imposta ou, então, reduzido o valor e o limite da multa. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, pois o medicamento foi indicado pelo médico que acompanha o paciente, não cabendo ao plano de saúde interferir nessa prescrição com base na alegação de ausência de cobertura contratual ou de previsão no rol da ANS. Nesse sentido: “(...) 1. A jurisprudência do colendo STJ (RE 1136475/RS) e deste egrégio Tribunal de Justiça já têm se orientado, em reiterados casos, no sentido de que configura conduta abusiva do plano de saúde a recusa de cobertura a título de continuidade do tratamento médico para a obesidade mórbida, consistente em cirurgias reparadoras, notadamente a mamoplastia, entendendo, ainda, que a reconstrução de mama, nesses casos, não pode ser considerada um procedimento meramente estético, mas uma continuidade do tratamento da obesidade. 3. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Ademais, as operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. 4. É injustificável a recusa do plano de saúde em autorizar a cobertura dos tratamentos prescritos à autora, sob o argumento de que eles não constam do Rol de Procedimentos da ANS. 5. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. (...)” (Acórdão 1236480, 07214338320198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano inverso ao agravado, considerando a gravidade do seu estado de saúde. Por fim, quanto ao valor da multa e ao prazo para o cumprimento da obrigação, não vislumbro, de plano, a alegada desproporcionalidade, considerando a urgência e relevância do caso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator